Tribunal: TJMT
Processo: 1001602-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001602-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), LUCERIO ALVES DA TRINDADE - CPF: 842.488.401-97 (AGRAVANTE), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), FRANCISCA MICELANGE BARBOSA FREITAS - CPF: 032.458.051-79 (AGRAVADO), VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - CPF: 631.681.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – DECRETAÇÃO DA REVELIA – DIREITO INDISPONÍVEL – EFEITOS DA REVELIA AFASTADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 335 do CPC, o início do prazo para apresentação da contestação é da audiência de conciliação, quando não houver a autocomposição, e sua inobservância impõe o reconhecimento da revelia, conforme artigo 344 do CPC

Ainda que decretada a revelia, não deve ser presumido como verdadeiro todos os fatos alegados na exordia, quando a matéria se trata de direito indisponível, devendo, para tanto, ocorrer toda a instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Lucerio Alves da Trindade
, em face de decisão proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos, ajuizada por
Francisca Micelange Barbosa Freitas
, em que o juízo
a quo
decretou sua revelia, por entender intempestiva a apresentação da contestação.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que foi induzido em erro no prazo, uma vez que a ata da audiência de conciliação fora juntada na plataforma no PJE com data diversa e equivocada, além disso, argumenta que restou prejudicado porque não fora apreciado o pedido de habilitação de seu advogado.

Por fim, pugna pela reforma da decisão que decretou sua revelia.

Sem pedido liminar.

As contrarrazões foram apresentadas, Id no 36090982, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento fora interposto em face de decisão que decretou a revelia do requerido, diante do protocolo intempestivo de sua contestação.

O caso é singelo e não merece maiores discussões.

Compulsando os autos originários, verifica-se que o requerido, ora agravante, fora devidamente citado e intimado, em 17/05/2019 (Id no 20183010 – autos principais), para o comparecimento em audiência de conciliação que seria realizada em 28/05/2019, bem como para apresentação da contestação no prazo previsto no artigo 335 do CPC.

Na data de 28/05/2019 às 14:26 horas, compareceram ambas as partes na audiência de conciliação, inclusive, o agravante com a presença de seu procurador (Id no 20562807), entretanto, diante da ausência acordo, iniciou-se a contagem do prazo para o oferecimento da contestação.

Nesse sentido é o que dispõe expressamente o artigo 335 do CPC,
in verbis
:

“
Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;

II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I;

III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” (destaquei)

Contudo, em 11/06/2019 o agravado peticiona requerendo a habilitação do seu procurador nos autos (Id no 20831607). Em seguida, em 19/06/2019 a servidora certificou o decurso do prazo sem apresentação da defesa (Id no 21047268), só então, em 21/06/2019, fora protocolada a contestação.

Nesse diapasão, em que pese as argumentações do agravante, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, embora a juntada da ata de audiência na plataforma do PJE tenha, de fato, ocorrido em 31/05/2019, tal situação não pode ser considerada como justificativa para o protocolo intempestivo de sua contestação.

Com efeito, conforme mencionado anteriormente, o requerido já estava ciente de que a contagem do prazo da contestação iniciaria com a data da audiência de conciliação, desde sua citação. Além disso, ele compareceu junto com seu advogado na data da audiência.

Ora, não há como considerar que a data da juntada da ata de audiência em dia posterior ao seu acontecimento, tenha levado o requerido a erro.

Do mesmo modo, como é sabido, o protocolo de habilitação do advogado (ocorrida em 11/06/2019) não pode sugerir uma suspensão no curso do prazo.

Sendo assim, considerando o início do prazo de 15 (quinze) útil em 28/05/2019 (data da audiência), findou-se o prazo em 18/06/2019, entretanto, fora protocolada a contestação tão somente em
21/06/2019,
portanto, imperioso o reconhecimento da sua intempestividade e, por consequência a revelia, nos termos do artigo 344 do CPC,
in verbis
:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

A propósito, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação DE EXIGIR CONTAS
– REVELIA – REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A revelia da agravante, por si, não induz à procedência da ação, levando apenas à presunção relativa de veracidade dos fatos ventilados na inicial. Ainda que seja declarada a revelia , as agravantes poderão impedir o julgamento antecipado, desde que ingresse no processo a tempo de requerer a produção de provas.” (N.U 1011717-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020) (destaquei)

Registro, por oportuno, que o Magistrado Singular deixou consignado em sua decisão, que naquele momento processual o processo sequer encontrava-se em segredo de justiça, o que também afasta qualquer insurgência de ausência de acesso por falta de habilitação do seu advogado, vejamos trecho do
decisum
:

“A ausência de habilitação do advogado constituído não obsta a apresentação da contestação no prazo, desde que já ocorrida a angularização do processo com citação da parte ré. A parte requerida compareceu à audiência de conciliação e, portanto, estava ciente do prazo para contestação. Além disso, naquele momento processual, os autos não estavam em segredo de justiça, de forma que poderia o advogado constituído ter acesso à petição inicial para contrapor suas alegações dentro do prazo legal.”

Sendo assim, não há dúvidas de que deve ser mantida a decisão que decretou a revelia do agravante.

Entretanto, importante registrar que embora tenha sido intempestiva a contestação, a hipótese dos autos versa sobre direito indisponível. Portanto, ainda que revel, não é presumido como verdadeiro todos os fatos alegados na exordia, devendo, para tanto, ocorrer toda a instrução probatória, inclusive, com a participação do agravante.

Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DE PATRONÍMICO ADOTADO PELA CÔNJUGE POR OCASIÃO DO CASAMENTO. REVELIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE NÃO É CONSEQUÊNCIA OBRIGATÓRIA DA AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DA QUAL NÃO SE DEDUZ CONCORDÂNCIA COM A PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO NOME CIVIL. EXIGÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA VONTADE A ESSE RESPEITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE NÃO ABRANGE AS QUESTÕES DE DIREITO. EFEITO DA REVELIA QUE NÃO SE OPERA, ADEMAIS, QUANDO SE TRATAR DE DIREITO INDISPONÍVEL. DIREITO AO NOME, ENQUANTO ATRIBUTO DO DIREITO DA PERSONALIDADE, QUE MERECE PROTEÇÃO, INCLUSIVE EM RAZÃO DO LONGO TEMPO DE USO CONTÍNUO.

1- Ação distribuída em 23/03/2015. Recurso especial interposto em 03/11/2016 e atribuídos à Relatora em 06/04/2018.

2- O propósito recursal é definir se a revelia da ex-cônjuge na ação de divórcio em que se pleiteia, também, a exclusão do patronímico por ela adotado por ocasião do casamento pode ser interpretada como anuência à retomada do nome de solteira.

3- A decretação da revelia do réu não resulta, necessariamente, em procedência do pedido deduzido pelo autor, sobretudo quando ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial.

Precedentes.

4- O fato de a ré ter sido revel em ação de divórcio em que se pretende, também, a exclusão do patronímico adotado por ocasião do casamento não significa concordância tácita com a modificação de seu nome civil, quer seja porque o retorno ao nome de solteira após a dissolução do vínculo conjugal exige manifestação expressa nesse sentido, quer seja o efeito da presunção de veracidade decorrente da revelia apenas atinge às questões de fato, quer seja ainda porque os direitos indisponíveis não se submetem ao efeito da presunção da veracidade dos fatos.

5- A pretensão de alteração do nome civil para exclusão do patronímico adotado por cônjuge por ocasião do casamento, por envolver modificação substancial em um direito da personalidade, é inadmissível quando ausentes quaisquer circunstâncias que justifiquem a alteração, especialmente quando o sobrenome se encontra incorporado e consolidado em virtude do uso contínuo do patronímico pela ex-cônjuge por quase 35 anos.

6- Recurso especial conhecido e desprovido.”(REsp 1732807/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018) (destaquei)

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
, para tão somente afastar os efeitos da revelia, mantendo a decisão em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020